Tribunal: STF
Processo: RE 1545135
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SERVIDORA QUE EXERCEU OS CARGOS DE PROFESSORA E ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA MEDIANTE CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM ESTADO DE MINAS GERAIS NO PERÍODO DE 18/02/1992 A 31/12/2022. SERVIDORA NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 705.140 E 765.320. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA - LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - FGTS - INDEVIDO - INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CELETISTAS - NEGADO PROVIMENTO - RECURSO INOMINADO - MANTER SENTENÇA.” (Doc. 13, p. 1, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Amarilis Inocêncio Camilo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido, ao negar o seu direito ao FGTS, divergiu do julgamento proferido no Recurso Extraordinário 765.320. Afirma que “a contratação firmada entre o Estado e a parte recorrente não foi temporária, portanto foi nula, e isso gera o direito ao recebimento do FGTS” (Doc. 15, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Doc. 16)



    A Presidência da 3ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia determinou a remessa dos autos ao órgão julgador de origem para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 916 da Repercussão Geral (Doc. 18).



    Em juízo negativo de retratação, manteve-se o acórdão recorrido (Doc. 20).



    Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, impugnou-se o artigo 7º da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que reconhecia como titulares de cargos efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração estadual. 



    Naquela oportunidade, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do artigo 7º da referida lei, em acórdão que porta a seguinte ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” (DJe de 1º/07/2014, destaquei)



    Posteriormente, esta Corte proveu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais e, quanto à questão de ordem formulada pela Advocacia-Geral da União, manteve os efeitos do acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 1.135.162, assentando a aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela ADI 4.876, em acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 



    1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988.



      2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 



    3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 



    4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.” (DJe de 18/08/2015, destaquei) 



    In casu, a Turma Recursal a quo negou provimento ao recurso inominado da autora, ex-servidora do Estado de Minas Gerais, para assentar que o contrato temporário, sem concurso público, firmado entre as partes, que vigeu pelo período de 18/02/1992 a 31/12/2022, seria nulo, motivo pelo qual reconheceu que a relação mantida entre a autora e o Estado de Minas Gerais seria tipicamente jurídico-administrativa, a qual não confere direito ao FGTS, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão ora recorrido:



    ”A questão controvertida cinge-se em analisar o direito da recorrente, ex-servidora pública estadual, ao recebimento do FGTS, devido às sucessivas renovações de contrato de trabalho. 



    Restou demonstrado nos autos que a recorrente exerceu os cargos de professora e assistente técnico de educação básica, que são atividade-fim do Estado, pelo período de 18/02/1992 a 31/12/2022, ou seja, por mais de 30 (trinta) anos (ID’s nº 9863894054, 9863855182 e 9863892411). 



    Conforme fundamentado da sentença proferida no Juízo de origem, não há nos autos nenhum elemento de prova que evidencie a situação de excepcional necessidade a justificar a contratação temporária sem concurso público de servidores para o exercício de função típica de Estado, motivo pelo qual há que se reconhecer a nulidade do vínculo existente entre as partes.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/DF, reconheceu a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V, do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100 de 2007.



    Diante da patente inconstitucionalidade da norma impugnada, o vínculo dos aludidos servidores com a Administração Pública tornou-se nulo, haja vista que o ato que os efetivou foi desfeito, de forma que aqueles afetados pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade retornaram ao status quo ante, ressalvados os casos abrangidos pela modulação de efeitos.  



    Não obstante, por mais que a hipótese se aproxime do disposto no artigo 19-A, da Lei Federal nº 8.036/1990, haja vista a nulidade da contratação em virtude da ausência de prévio concurso público, com ela não se confunde. 



    Isso porque alguns dos servidores efetivados pela LC nº 100/2007, em verdade, foram inicialmente designados, em caráter excepcional e temporário, para substituírem servidores impedidos, enquanto durasse esse impedimento, ou, nos casos de cargo vago, exclusivamente até haver provimento definitivo, desde que comprovada a necessidade. 



    Observa-se, portanto, a relação tipicamente jurídico-administrativa firmada com o Estado de Minas Gerais. 



    E, diante do vínculo esposado, vê-se que não é possível invocar as regras celetistas para fins de percebimento de FGTS, afinal, em se tratando de contrato temporário, apenas incumbe ao requerente os direitos contraprestacionais expressamente avençados pelas partes, bem como as garantias insertas no art. 39, § 3º, da Constituição da República. 



    Ademais, mesmo na hipótese de afastamento da legitimidade da contratação temporária, não se aplicaria o regime celetista. 



    Não se pode negligenciar que, desnaturada a natureza jurídica do contrato, fazem-se aplicáveis as normas jurídicas próprias do regime estatutário, cujas prerrogativas, expressamente estabelecidas pelo mencionado art. 39, § 3º, da Constituição da República, não abarcam o direito ao recolhimento do FGTS. 



    (...)



    Feitas tais considerações, não há como acolher a pretensão da recorrente quanto ao pagamento do valor do FGTS, posto que tal verba foi instituída exclusivamente em favor dos trabalhadores sujeitos ao regime celetista, excluindo-se, portanto, aqueles submetidos às normas estatutárias.” (Doc. 13, p. 6-10, destaquei)



    Destarte, verifica-se que a autora não está abrangida pela modulação dos efeitos determinada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876, que apenas ressalvou os servidores que, até o final de 2015, já estavam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para aposentadoria, o que não é o caso da autora.



    Deveras, o Plenário desta Corte, ao apreciar o mérito do Recurso Extraordinário 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 308 da Repercussão Geral, assentou que a nulidade do contrato com a Administração Pública por ausência de prévia aprovação em concurso público não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Eis a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 



    3. Recurso extraordinário desprovido.” (DJe de 05/11/2014, destaquei)



    Esta Corte ratificou o entendimento no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República só gera efeitos jurídicos válidos relativos ao direito à percepção de saldo do salário e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, ao julgar o Recurso Extraordinário 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da Repercussão Geral, cuja ementa transcrevo: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (DJe de 23/09/2016, destaquei)



    Assevere-se que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais ao referido acórdão, este Supremo Tribunal Federal consignou que a aplicação do artigo 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. Confira-se a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



      1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.



      2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.” (Recurso Extraordinário 765.320-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 21/09/2017, destaquei)



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876/MG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 765.320 RG/MG (TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL). ATO RECLAMADO QUE NÃO VIOLA PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta contra acórdão proferido por Tribunal recursal, argumentando-se a inobservância ao que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 765.320 RG/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), bem como na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.876/MG. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Turma Recursal violou os precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI 4.876/MG e RE 765.320/MG – Tema 916 da Repercussão Geral). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ADI 4.876/MG declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 100/2007, ressalvando, para efeitos de aposentadoria, os servidores que, até 14/2/2014, haviam preenchido os requisitos para aposentação. No entanto, a beneficiária foi desligada em 31/12/2015, tornando-se aposentada apenas em 2020, fora, portanto, do prazo modulado. 



    4. O RE 765.320/MG (Tema 916) estabelece que contratações temporárias irregulares não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao recebimento de salários e ao levantamento do FGTS. A decisão da Turma Recursal observou tal entendimento, concedendo apenas o FGTS. Não se observou teratologia no julgamento do tribunal de origem. 



    5. O que pretende o agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários advocatícios.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 85, § 8º, e 992; RISTF, art. 161, parágrafo único. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.876/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 26/3/2014; STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 9/9/2016.” (Reclamação 63.873-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 30/05/2025, destaquei)



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS. 



    2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial.” (Recurso Extraordinário 1.358.592-AgR, Redator p/ o acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/04/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.12.2020. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. ADI 4.876. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320-RG. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL APLICÁVEL AO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos servidores estaduais que foram contratados para o exercício de função temporária e, que, posteriormente, foram efetivados sem a realização de concurso público por dispositivo legal (art. 7º, da LCE nº 100/2007) declarado, em parte, inconstitucional por Esta Corte, no julgamento da ADI 4.876, hipótese em que se considera nulo o vínculo com a Administração Pública. Precedentes. 



    2. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 765.320-RG, Tema 916, reafirmou a jurisprudência e ressaltou que ‘a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/19990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho’. 



    3. Recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida provido para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, decorrentes do período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por esta Corte no julgamento da ADI 4.876, ou até o seu desligamento, se anterior. Precedentes. 



    4. As questões suscitadas no presente agravo regimental, relativas à forma de cumprimento da obrigação decorrente do provimento do apelo extremo (RPV, precatório ou bloqueio judicial) e envolvendo a conta a ser depositada a quantia referente ao FGTS, deverão ser dirimidas no juízo de execução competente e questionadas no momento processual adequado.



      5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.218.508-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 15/04/2021, destaquei)



    Dessa orientação divergiu o acórdão ora recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial (Doc. 3), ficando invertidos os ônus da sucumbência estabelecidos no acórdão ora recorrido (Doc. 13, p. 10). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente